Tribunal: TJPA
Processo: 0804362-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804362-25.2017.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO, JOICICLEIDE SILVA RIBEIRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1 -
Compulsando os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer erro, considerando que o impetrante/apelado apresentou provas contundentes de que é filho do ex-segurado, bem como, sua dependência econômica, por ser inválido, invalidez essa anterior ao óbito do servidor. O apelado acostou, aos autos do processo, laudo médico pericial que atesta não apenas a sua invalidez (Id. 3438075 –Pág.1), mas também o início da sua invalidez no dia 04 de setembro de 1993, antes, portanto, do óbito do ex-segurado (30/10/2014), conforme certidão de óbito de Id. 3438076 –Pág.1). Note-se que o próprio IGEPREV reconhece, em parecer emitido no Processo Administrativo de pedido de pensão, a invalidez do impetrante

2 - Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de 21 anos inválido, nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida. Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes do STJ e desta Corte.

3 – Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
pela manutenção da sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO
, ora apelado, concedendo a segurança.

Em síntese, narra a inicial que, o impetrante requereu, em 17.06.2015, junto à autarquia previdenciária, a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte do seu pai, o ex-segurado,
EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO
, falecido em 30.10.2014, pedido este que lhe fora negado.

Relatou que era econômica e financeiramente dependente do seu pai, por ser pessoa com deficiência e inválido, tendo comprovado sua condição com a juntada de todos os documentos necessários para a concessão do referido benefício, que já é concedido em favor da ex-esposa ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO e para a filha menor JOYCILEIDE SILVA RIBEIRO.

Por estas razões, requereu, a concessão de medida liminar, para deferir o pagamento de pensão por morte de forma rateada entre as três partes, no percentual de 33,3% (trinta e três virgula três por cento).

A liminar foi concedida pelo juízo de piso.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança, ordenando o rateio igualitário da pensão por morte deixada pelo ex segurado, Edilson Santos Ribeiro, entre os beneficiários concorrentes.

Inconformado com os termos da sentença, o IGEPREV interpôs o recurso de Apelação, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois o dependente inválido necessita comprovar a dependência econômica de acordo com o disposto no regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência, devendo comprovar a ausência de meios para prover seu sustento, pois não se presume.

Assim, afirma a falta de suporte jurídico a embasar o pedido do impetrante, devendo ser reformada a sentença, para denegar a segurança pleiteada, pois a legislação aplicável ao caso que exige comprovação de dependência econômica e invalidez anterior à maioridade e ao óbito do ex-segurado, para fins de concessão de pensão previdenciária para filho inválido maior de idade.

A litisconsorte Alexandrina da Silva Ribeiro também interpôs apelação (Id. 3438150), alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a atual ausência de invalidez do recorrido, pois este teria se recuperado, não havendo laudos novos nos autos, pelo que deveria o IGEPREV ter solicitado provas atuais, para aferir a necessidade do benefício.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id nº 3438153 e 3438152)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta instância, este se manifestou pelo não conhecimento dos recursos, pois interpostos intempestivamente. Em remessa necessária pela confirmação da sentença. (id. 4075949).

É o relatório.

VOTO

No que tange a admissibilidade dos recursos de apelação interpostos pelo IGEPREV e por ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO,
verifica-se que estes devem ser tidos por tempestivos, considerando a suspensão dos prazos recursais por conta do COVID-19, aplicando-se ao caso, as portarias nº 02 e 04/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI e demais prorrogações.

Também destaco tratar-se de hipótese de remessa necessária, considerando a sucumbência da Fazenda Pública.

Assim, pressente os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise conjunta dos recursos e da remessa.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que concedeu a segurança, determinando o pagamento da pensão por morte de ex-segurado do IGEPREV, em rateio igualitário com os demais dependentes.

No presente caso, verifica-se que o servidor instituidor do benefício faleceu em 30 de outubro de 2014, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula n. 340 do STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime Previdenciário do Estado.

Nessa esteira a legislação previdenciária prevê expressamente os dependentes do trabalhador/segurado, conforme art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de

Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003)

(...)
negritou-se

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o ponto central da demanda gira em torno da data de declaração de invalidez do filho da ex-segurado, ora apelado.

O Inciso III, do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/2002, dispõe que os filhos maiores inválidos terão direito ao benefício da pensão por morte desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício.

Compulsando os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer erro, considerando que o impetrante/apelado apresentou provas contundentes de que é filho do ex-segurado, bem como, sua dependência econômica, por ser inválido, invalidez essa anterior ao óbito do servidor.

O apelado acostou, aos autos do processo, laudo médico pericial que atesta não apenas a sua invalidez (Id. 3438075 –Pág.1), mas também o início da sua invalidez no dia 04 de setembro de 1993, antes, portanto, do óbito do ex-segurado (30/10/2014), conforme certidão de óbito de Id. 3438076 –Pág.1).

Note-se que o próprio IGEPREV reconhece, em parecer emitido no Processo Administrativo de pedido de pensão, a invalidez do impetrante, conforme se extrai do seguinte texto:

(...)

Por ocasião da 1ª análise, foi verificado que o interessado se enquadrava na condição de filho maior inválido e que a invalidez precedeu o fato gerador do benefício, através do processo nº 2015/338649 onde anexou Laudo Médico Pericial da SEAD, atestando a invalidez desde 04/09/1993, atendendo aos requisitos necessários à qualificação de dependente, nos termos da LC 039/02. Entretanto, restava a comprovação da dependência econômica, motivo pelo qual foram solicitados certidão de nascimento atualizada, cópias de sua CTPS, das folhas referentes aos dados pessoais e vínculos empregatícios, além de 02 documentos em cumprimento ao §5º do art. 6º, que exige essa comprovação, conforme a seguir transcrito.

(...)

Quanto a dependência econômica, conforme documento Id nº 348079, o apelado juntou no processo administrativo junto ao IGEPREV documentos que comprovam não receber outros benefícios previdenciários, sendo-lhe indeferido o pedido, pois não efetuou a juntada de cópia de certidão de nascimento atualizada, da CTPS e de dois documentos que comprovem a dependência econômica em data próxima e anterior ao óbito.

Contudo, com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de
21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte,
e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida
,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Assim, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91

prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo
, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Destaco julgado deste Tribunal, de minha relatoria, que estabelece a
presunção de dependência econômica de filho maior inválido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO.
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu
, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser filha maior inválida e depender economicamente da pensão do genitor.

III- Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida digna.

IV- É firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da tutela.

V – Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida. (TJPA. 1251998, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Desse modo, verifica-se o acerto da sentença de primeiro grau que deve ser mantida em todos os seus termos, considerando que o autor/apelado logrou êxito em demonstrar que na data do falecimento de seu genitor já era considerado invalido, sendo, portanto, sua dependência econômica presumida, de forma que caberia ao IGEPREV afastar essa presunção por meio de provas, ônus este do qual não se desincumbiu, fazendo jus o autor, ao recebimento da pensão por morte pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora.

Belém, 18/05/2022